Tribunal: TJMT
Processo: 0000200-38.2006.8.11.0091
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000200-38.2006.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONAR DALLAGNOL - CPF: 083.031.429-68 (APELADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECE A PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA PROFERIDA NO FEITO EXECUTIVO REFORMADA PELO JUÍZO
AD QUEM
–
PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS
DO DEVEDOR
NÃO CARACTERIZADA
–
SENTENÇA CASSADA
–
LIDE ESTABILIZADA
– RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

Se a extinção dos embargos do devedor se deu exclusivamente em razão da sentença que extinguiu a execução fiscal, tendo sido cassada referida sentença, não mais prevalece a perda do objeto dos embargos, que devem retornar a origem, para que tenham regular prosseguimento

Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT,
nos autos dos Embargos à Execução no
0000200-38.2006.8.11.0091
opostos pelo Apelado
LEONAR DALLAGNOL
que, em razão da declaração da prescrição intercorrente na Ação de Execução n.o
0000084-03.2004.8.11.0091,
julgou extinto os embargos do devedor sem apreciação do mérito, sob o fundamento de perda do objeto da demanda. Condenou, ainda, o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que não poderia ser reconhecida a prescrição intercorrente nos autos de execução fiscal, uma vez que não foi observado o rito do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Sustenta que contra a sentença proferida na ação de execução fiscal foi interposto recurso de apelação, onde ficou demonstrada a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Argumenta que, cassada a sentença proferida no feito executivo, não há que se falar em extinção dos embargos do devedor por perda do objeto e nem em condenação do Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Afirma que foi o Apelado que deu causa ação, de modo que, mantida a extinção, os honorários devem ser invertidos com fulcro no princípio da causalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença que extinguiu os Embargos à Execução ou subsidiariamente, inverter ônus sucumbencial.

A parte apelada, não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 05/03/2003, a Execução Fiscal no 84-03.2004.811.0091 (Cód. 22898), em desfavor do Apelado
LEONAR DALLAGNOL
, visando o recebimento de crédito decorrente de multa ambiental, oriundo do Processo Administrativo n.o 5039/2000, inscrito na CDA 175/2003, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O executado/apelado, ao tomar ciência da ação executiva, opôs os Embargos à Execução no
0000200-38.2006.8.11.0091, alegando em síntese a ausência de legitimidade passiva para responder pela multa ambiental, sob o fundamento de que a área se encontra em posse do “
Movimento a terra é nossa
”, bem como que não praticou qualquer infração contra o meio ambiente.

O Juízo
a quo
, em 22/03/2018, sentenciou o feito executivo, onde reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito executado e julgou extinta aquela ação (Execução Fiscal).

Diante da extinção da Execução Fiscal, o Magistrado de 1o Grau entendeu pela perda do objeto dos embargos do devedor, julgou extinto o feito sem análise do mérito e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Ocorre que, da análise dos andamentos processuais da ação de execução, verifica-se que esta e. Corte, ao analisar o recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, afastou
a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a paralização da execução fiscal se deu exclusivamente em razão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, sendo determinado o regular processamento da Execução Fiscal no 84-03.2004.811.0091 (Cód. 22898).

Vejamos a Ementa desse julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO-PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE FATORES ALHEIOS À VONTADE DO CREDOR
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a paralisação processual se deu em razão de determinação judicial ao receber os embargos do devedor, com atribuição de efeito suspensivo, também suspende o prazo para fins de prescrição. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ afastando a prescrição intercorrente.
Decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO”.

(TJMT - N.U 0000084-03.2004.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Com efeito, se os embargos do devedor haviam sido extintos, exclusivamente, em razão decretação de prescrição intercorrente na execução fiscal, e a sentença do feito executivo foi cassada pelo Juízo
ad quem
, os fundamentos da decisão ora impugnada se tornaram insubsistentes, isso porque, não prevalece mais a perda do objeto da defesa do devedor.

Em caso análogo, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO PREJUDICADO.
-
Se a extinção dos embargos deu-se exclusivamente em razão da sentença que extinguiu a execução fiscal, tendo sido cassada referida sentença, não mais prevalece a perda do objeto dos embargos, que devem retornar a origem, para que tenham regular prosseguimento
. - Recurso prejudicado”. (TJMG - Apelação Cível 1.0231.11.017988-5/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Andrade , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2013, publicação da súmula em 28/02/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE DEVEDOR - EXECUÇÃO FISCAL - PERDA DO OBJETO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - LIDE ESTABILIZADA
[...]

1.
Para a extinção dos embargos de devedor, com fundamento no art. 267, IV, do CPC de 1973, em razão da perda de objeto, necessário que a dívida tenha sido integralmente paga, situação que compreende também os honorários de sucumbência
. [...] 3. Sentença cassada. 4. Recurso provido”. (TJMG - Apelação Cível 1.0112.01.007005-3/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2016, publicação da súmula em 12/12/2016)

Destarte, se a sentença proferida na execução fiscal foi cassada, sendo determinado o restabelecimento daquela lide, não há que se falar em extinção dos embargos à execução por perda de seu objeto, ainda mais quando os fundamentos da extinção e do reestabelecimento do feito executivo não coincidem com os fundamentos de defesa do devedor.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que seja determinado o regular prosseguimento dos embargos de devedor.

Em relação aos honorários sucumbenciais, entendo que ele deve ser fixado somente quando proferida nova sentença dos embargos do devedor, seja ela com ou sem resolução de mérito, conforme prevê o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, para cassar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020